Tribunal: TJES
Processo: 0004340-22.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004340-22.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICARDO OST
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
RICARDO OST
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 3792197),
que o paciente
restou preso em flagrante
pela suposta prática do crime previsto no artigo 241-B do Ecriad, por supostamente ter adquirido registro que contenham cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

Consta ainda, que em sede de audiência de custódia realizada em 09 de novembro de 2022, foi concedida liberdade provisória ao ora paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos, ou seja, R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais), além do cumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, o impetrante salienta que o paciente e sua família não possuem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, sendo pobre, na forma da lei, trazendo aos autos cópia da carteira de

trabalho, comprovante de residência, extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e extratos de Imposto de Renda, que comprovariam a alegada hipossuficiência financeira.

Salienta ainda, ser aplicável ao caso a norma contida no artigo 325, §1º, inciso I, e artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, que dispensam o pagamento da fiança, se assim recomendar a situação econômica do preso.

Assim, requereu a concessão da liminar, para que seja dispensado o pagamento da fiança, ou, ao menos, a redução do valor arbitrado.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que foi deferida parcialmente a liminar requerida para o fim de reduzir a fiança arbitrada pelo magistrado responsável pela audiência de custódia, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo mantida as demais cautelares fixadas na referida oportunidade, e ainda, que houve o recolhimento do novo valor arbitrado, conforme consta na certidão inclusa no id 3792210.

Desta forma, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante, tomo como razões de decidir a decisão proferida pelo eminente Desembargador Plantonista Raphael Americano Câmara, e que se encontra acostada no id 3792209.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

A fiança, por constituir medida tipicamente cautelar, nos termos do artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional à natureza da infração, às condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, bem como às circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

Assim, o valor fixado deve ter como objetivo o pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa e, ainda, de vincular o paciente à investigação, não podendo servir, contudo, como impeditivo indireto da liberdade a que faz jus o acusado.

Neste ponto, reputo relevante destacar o que fora estabelecido na audiência de custódia que originou a presente controvérsia:

[...] O
Ministério Público, em síntese, manifestou-se no sentido de que o APF está regular e não possui vícios, requerendo a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, inclusive fiança
, considerando a pena máxima do delito, bem como as condições pessoais do autuado, conforme registrado em mídia e determinado pela Resolução 213/2015 do CNJ, no seu artigo 8º.

[...]
A defesa, em síntese, requereu a liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares, com dispensa da redução da fiança arbitrada pela autoridade policial, diante da hipossuficiência do autuado, destacando que o indiciado é primário, trabalha e possui residência fixa e família constituída, bem como salientando a pena máxima do delito e que foi cometido sem violência ou grave ameaça
[...]

[...] Pois bem,
considerando que não há representação do Ministério Público ou da autoridade policial pela prisão do indiciado, sendo, portanto, incabível a decretação de eventual prisão substituto a prisão preventiva do autuado pelas seguintes medidas cautelares
, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e) comparecer em 20 dias a contar dessa data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia do comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; f)
fiança, que mantenho no valor arbitrado pela autoridade policial de R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais)
[...]

Como se depreende, de fato, o paciente encontra-se com sua liberdade cerceada apenas em virtude do não pagamento do importe arbitrado a título de fiança, uma vez que o próprio Ministério Público manifestou-se pela concessão da liberdade provisória.

Dessa forma, revela-se essencial avaliar as circunstâncias do caso concreto, para verificar se o investigado ostenta efetivamente condição econômica desfavorável, considerando que não pode o cidadão ser mantido no cárcere apenas por sua condição financeira.

Na espécie, a partir dos documentos trazidos aos autos, é possível verificar que o paciente não possui trabalho formal, diante da ausência de vínculos cadastrados.

Além disso, percebe-se que o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS – emitido pelo INSS) não ostenta nenhuma relação previdenciária em favor do investigado.

Da mesma forma, os extratos de Imposto de Renda apresentados, referentes aos exercícios de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 indicam que o acusado não possui renda capaz de ensejar recolhimento tributário, o que reforça a condição de hipossuficiência.

Diante disso, na profundidade cognitiva proporcionada nesta fase processual, está provada a desproporcionalidade entre o valor da fiança estabelecida (R$ 60.600,00 – sessenta mil e seiscentos reais) e a capacidade financeira do beneficiário da ordem, razão pela qual, à luz da jurisprudência, entendo por bem reduzi-la.

Neste sentido, destaco os seguintes julgados, que evidenciam a necessidade de redução do valor de fiança, em hipótese como as quais:

[...] Liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais).
Valor não pago com fundamento na impossibilidade financeira dos segregados. Pleito de dispensa da fiança. Inviabilidade. Hipossuficiência não comprovada. Redução da fiança, de ofício, para um salário-mínimo. Possibilidade.
[...] (TJSE; HC 202200337954; Ac. 39770/2022; Câmara Criminal; Relª Desª Simone de Oliveira Fraga; DJSE 09/11/2022)

[...] 1.
O valor da fiança deve guardar relação com a potencialidade lesiva da empreitada criminosa e com a situação econômica do flagrado. É certo que características especiais da empreitada criminosa e eventuais antecedentes do flagrado, justificam o estabelecimento de fiança em montante mais elevado que o usual. 2. Considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do paciente, possível a redução do valor da fiança originalmente arbitrado, com a imposição do uso de tornozeleira eletrônica, às suas expensas.
3. Inviável o deferimento do pedido de isenção, porquanto esta se faz necessária para vincular o paciente ao juízo, bem como evitar a banalização da conduta criminosa. 4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida. (TRF 4ª R.; HC 5040590-13.2022.4.04.0000; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Carlos Canalli; Julg. 11/10/2022; Publ. PJe 11/10/2022)

[...]
Cabível, entretanto, a redução do valor, de ofício. Incapacidade financeira do paciente, que se encontra preso somente por não ter condições de adimplir com tal importância. Constrangimento ilegal evidenciado. Redução da fiança com a manutenção das medidas cautelares impostas pelo juízo singular. Ordem parcialmente concedida, com redução da fiança, confirmando-se a liminar.
(TJPR; HCCr 0043066-43.2022.8.16.0000; Nova Esperança; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida; Julg. 19/09/2022; DJPR 03/10/2022)

Logo, em consonância com um juízo de proporcionalidade autorizado pelos artigos 325, §1º e 350, do Código de Processo Penal, deve ser reduzida a fiança a patamar mais consentâneo com a realidade patrimonial comprovada pela parte.

Feitas estas considerações,
DEFIRO EM PARTE A LIMINAR
requerida, apenas para
reduzir a fiança arbitrada em R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais), para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se as demais cautelares fixadas em audiência de custódia
.

Nesse sentido também é o entendimento da Procuradoria de Justiça, que assim se manifestou:

Requer o douto impetrante a concessão de liberdade provisória sem fiança ao paciente, todavia, percebe-se que aludido pleito não merece ser acolhido.

Conforme destacado pelo juiz a quo, o paciente fora flagrado na posse de material pornográfico envolvendo menores de idade.

Sendo apreendidos telefones e computadores com o material ilícito, além de terem sido encontrados diversos comprovantes de transferência bancária, que indicavam que o paciente pagava pelo aludido material.

Portanto, não é razoável a alegação de que não possui recursos para arcar com o pagamento de fiança.

A jurisprudência e doutrina pátrias vêm firmando entendimento de que devem ser atendidos alguns parâmetros indicadores para a exclusão da fiança, quais sejam, que o paciente seja patrocinado por Defensor Público ou declaração do advogado constituído de que não receberá honorários; declaração de que não é proprietário de bens móveis e imóveis; comprovante de desemprego ou de que sua renda é insuficiente para o pagamento da fiança sem prejuízo da sua mantença ou da sua família.

Apesar do impetrante juntar alguns comprovantes de que o paciente não aufere renda, percebe-se também, que há nos autos, comprovantes de transferência de valores voluptuosos que seriam realizadas pelo paciente, para adquirir o material pornográfico infanto-juvenil.

Logo, entendo que o caso em tela comporta o arbitramento de fiança.

No entanto, percebo que o valor arbitrado pelo douto juiz a quo se mostra desproporcional, considerando as peculiaridades em que se deu a prisão em comento, de modo, que a quantia de R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais) deve ser reduzida, sendo o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente para a contracautela, tal como fixado na liminar outrora deferida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Criminal pela
concessão parcial da ordem
apenas para reduzir o montante arbitrado da fiança, confirmando-se a liminar outrora deferida.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, ratifico a liminar e
ratifico a liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE A
ORDEM
, para
reduzir o valor fixado a título de fiança
em sede de audiência de custódia para R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 241-B DO ECRIAD
–
ARBITRAMENTO DE FIANÇA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA –
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO –
PARCIAL
ACOLHIDA – REDUÇÃO DO VALOR –
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
1. O valor da fiança deve guardar relação com a potencialidade lesiva da empreitada criminosa e com a situação econômica do flagrado. 2. Considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do paciente, possível a redução do valor da fiança originalmente arbitrado, eis que não condizente com a situação econômica do paciente. 3. Ordem parcialmente concedida.
DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.